Tribunal: TJBA
Processo: 8062121-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062121-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): DOUGLAS SOUZA LISBOA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME QUE REQUER ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA NULIDADE ALEGADA. PREJUÍZO À PARTE NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. 2. CONCLUSÃO: EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8062121-39.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante DOUGLAS SOUZA LISBOA, e, na condição de Paciente, WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER DO WRIT e, por consequência, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator